Tribunal: TJBA
Processo: 0000661-06.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000661-06.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCILEIDE DA COSTA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
(ARTIGO 33,
CAPUT,
C/C O ART. 40, III, “d”,
DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
NÃO OCORRÊNCIA. CRIME SUJEITO AO RITO ESPECIAL PREVISTO NA LEI DE DROGAS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA
DO DECURSO
DE LAPSO TEMPORAL
ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS PRESCRICIONAIS.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS.
CONFISSÃO EM SEDE INQUISITORIAL
ALINHADA A
OS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS
AGENTES PENITENCIÁRIOS
RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O PORTE DESTINADO AO USO PESSOAL
EM VIRTUDE DA PEQUEN
A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
. SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM ABSOLVIÇÃO E COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE. TEMA 506 DO STF. INAPLICABILIDADE.
ACUSADA PRESA AO TENTAR REPASSAR DROGA DENTRO DE UNIDADE PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
NO CÁLCULO DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de condenada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c
o
art. 40, III, da Lei 11.343/06, por trazer consigo 2,70g de maconha no interior do Conjunto Penal de Serrinha com finalidade de entrega a interno. A
D
efesa alegou preliminarmente a ocorrência de prescrição retroativa e, no mérito, a insuficiência de provas para caracterização do tráfico, pugnando pela desclassificação para uso próprio com base no Tema 506 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva retroativa considerando-se como marco interruptivo a data de 07/03/2017; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentação da condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se a quantidade ínfima de 2,70g de maconha autoriza a desclassificação para porte para uso próprio nos termos do Tema 506 do STF;
(iv) verificar se é cabível a incidência da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição retroativa não se configurou, pois o recebimento da denúncia ocorreu efetivamente em 01/04/2022, observando-se o rito especial da Lei
nº
11.343/06, sendo que entre esta data e a prolação da sentença em 18/02/2025 não transcorreu o prazo prescricional de 04 anos aplicável
ao caso concreto.

4.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos periciais que confirmaram tratar-se de
Cannabis sativa,
e a autoria foi demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos agentes penitenciários e pela confissão da própria ré em sede policial.

5.
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares para sua consumação, tendo a
acusada
praticado inequivocamente as condutas de "guardar", "trazer consigo" e "transportar" substância entorpecente.

6.
As circunstâncias específicas do caso concreto afastam a aplicação do Tema 506 do STF, pois o local da apreensão (estabelecimento prisional), o
modus operandi
(ocultação da droga), a finalidade confessada (entrega a terceiro) e o fracionamento em trouxinhas evidenciam destinação mercantil.

7.
A dosimetria da pena mostra-se
correta
, tendo sido
adequadamente
aplicada a Súmula 231 do STJ na segunda fase, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal por circunstâncias atenuantes genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido,
com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento: 1. O rito especial da Lei 11.343/06 determina que o recebimento da denúncia somente ocorre após a apresentação de defesa prévia, sendo irrelevante a citação anterior para fins de marco interruptivo da prescrição. 2. A
pequena
quantidade de droga não afasta automaticamente a tipificação por tráfico quando as demais circunstâncias evidenciam destinação mercantil, especialmente em estabelecimentos prisionais, onde mesmo pequenas porções
podem indicar o tráfico de drogas
. 3. O Tema 506 do STF não se aplica quando demonstrada inequivocamente a finalidade de entrega a terceiros, prevalecendo a análise das circunstâncias concretas sobre parâmetros meramente quantitativos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 109, V, 110, §1º, e 117, I; Lei 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 40, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 506.

STJ, Súmula 231;
EDcl no HC: 874106 SP 2023/0437780-5, Relator
a
: Ministra DANIELA TEIXEIRA;
AgRg no HC: 751416 SP 2022/0192866-4,
Relator: Ministro Olindo Menezes, convocado do TRF 1ª Região.

TJ-BA - Apelação: 80063950520238050080, Relator.: ARACY LIMA BORGES

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000661-06.2017.8.05.0248 da Comarca de Simões Filho, sendo Apelante
LUCILEIDE DA COSTA SILVA
, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o recurso de apelação, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.